Tribunal: TJES
Processo: 0030529-30.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030529-30.1998.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA SERRA – DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. CIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EFETIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DA SERRA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (ISS/ Imposto sobre Serviços e Dívida Ativa) em face de RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME, no valor de R$ 265.197,86, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O Município apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição e, no mérito, alegou inexistência de inércia, morosidade judicial (Súmula 106/STJ) e valor expressivo do crédito, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 4º e 5º da LEF; e (ii) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente, declarada em 09 de junho de 2020, deve ser mantido, em face da paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos após o período de suspensão legal, ou se a inércia do Município exequente foi afastada pela morosidade judicial (Súmula 106/STJ) e pela complexidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitada a preliminar de nulidade, uma vez que o Município foi regularmente intimado e apresentou contestação em 23 de fevereiro de 2022, discutindo amplamente o mérito da prescrição intercorrente, o que supre a exigência de intimação prévia do art. 40, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. O marco inicial para a contagem da suspensão de 1 (um) ano e da posterior prescrição intercorrente é a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a ineficácia executória, que ocorreu com a certidão do Oficial de Justiça de 03 de setembro de 2007, a qual atestou a não localização da devedora em seu domicílio fiscal, caracterizando a dissolução irregular (Súmula 435 do STJ). 6. O prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40, § 1º, da LEF, iniciou-se em 03 de setembro de 2007 e se encerrou em 03 de setembro de 2008. 7. O prazo quinquenal da prescrição intercorrente teve início automático em 04 de setembro de 2008 e se consumou em 04 de setembro de 2013, independentemente de despacho judicial ou manifestação da Fazenda Pública. 8. O argumento de morosidade judicial (Súmula 106/STJ) em período posterior (2015 a 2018) não afasta a prescrição, visto que o prazo extintivo já havia se consumado em 2013. 9. A ausência de atos constritivos efetivos capazes de interromper o prazo prescricional, e não apenas a protocolização de petições ou requerimentos, caracteriza a inércia da Fazenda Pública e impõe a manutenção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo de 5 (cinco) anos para a consumação da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sendo interrompido apenas por atos constritivos efetivos, não bastando a mera protocolização de pedidos ou a alegação de morosidade judicial posterior à consumação do prazo prescricional.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030529-30.1998.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA SERRA – DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra, que nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em face de
RIBEIRO ENGENHARIA LTDA - ME
, tem por objetivo receber o valor referente a crédito tributário (ISS/ Imposto sobre Serviços e Dívida Ativa) no valor da causa de R$ 265.197,86, extinguiu o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Em sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou que o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, LEF) foi a ciência do Município sobre a não localização de bens do executado, ocorrida em
09 de junho de 2014
. Concluiu que, somando-se 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de prescrição, o prazo fatal ocorreu em 09 de junho de 2020, impondo a extinção da execução fiscal.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DA SERRA
interpôs o recurso de apelação, aduzindo em linhas gerais: (i) Nulidade da Sentença (
Error in Procedendo
) por violação ao art. 40, §4º e 5º da LEF, devido à ausência de intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição; (ii) Inexistência de Inércia, pois a paralisação do feito em diversos períodos (notadamente 2015 a 2018) decorreu de morosidade judicial (Súmula 106/STJ), e não de desídia da exequente, que apresentou vários requerimentos de diligência; (iii) Valor Expressivo do Crédito R$ 318.237,43), o que exige maior cautela na extinção do feito. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal até a efetiva satisfação do crédito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA

O Apelante arguiu a nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando a violação do Art. 40, § 4º, e § 5º da LEF (Lei nº 6.830/80), devido à ausência de intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição antes de sua decretação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), definiu que a decretação de ofício da prescrição intercorrente exige que a Fazenda Pública seja previamente ouvida para que possa, por exemplo, demonstrar a existência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

Conforme consta nos autos, a executada arguiu a prescrição em Objeção de Pré-Executividade, e o Município foi regularmente intimado, tendo apresentado contestação em 23 de fevereiro de 2022, na qual discutiu amplamente o mérito da prescrição intercorrente, rebatendo todos os argumentos da devedora.

Desse modo, não se verifica a ocorrência da nulidade suscitada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O Art. 40 da LEF estabelece o prazo máximo de 6 (seis) anos para o andamento da execução fiscal frustrada, compreendendo 1 (um) ano de suspensão (pela não localização do devedor ou de bens) e 5 (cinco) anos para a consumação da prescrição intercorrente.

O marco inicial da contagem é a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da ineficácia executória, que se deu com a certidão do Oficial de Justiça de 03 de setembro de 2007, atestando a não localização da devedora em seu domicílio fiscal. Tal fato, por si só, caracteriza a dissolução irregular, conforme pacificado na Súmula 435 do STJ.

A cronologia extintiva do crédito se desenrolou inexoravelmente a partir desse marco, o prazo legal de suspensão de 1 (um) ano (Art. 40, § 1º, LEF) iniciou-se em 03/09/2007 e se encerrou em 03/09/2008. Esgotado esse interregno, o quinquênio prescricional iniciou-se automaticamente em 04/09/2008, com sua consumação fatal em 04 de setembro de 2013.

O argumento do Apelante de que a paralisação do feito se deu por morosidade judicial (Súmula 106/STJ) no período de 2015 a 2018 não é capaz de afastar a prescrição, visto que o prazo extintivo já estava consumado em 2013. A inércia da Fazenda em promover diligências eficazes e constritivas após a ciência de 2007, que pudessem interromper o prazo, é o que impõe a manutenção da extinção, conforme robusta jurisprudência, que cito em sua literalidade:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando a execução fiscal permanece paralisada por inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566; 2. No caso concreto, houve inatividade processual por período superior a nove anos, sem que a Fazenda Pública tenha promovido qualquer diligência efetiva para impulsionar o feito, configurando a prescrição intercorrente; 3. Recurso desprovido. Vitória, 31 de março de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00022688520118080020, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Ademais, a ausência de atos constritivos efetivos, e não a mera protocolização de pedidos (simples petições ou requerimentos), é que comprova a inércia da Exequente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ATO CONSTRITIVO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme os arts. 156, V, do Código Tributário Nacional e 924, V, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso da execução fiscal, considerando o decurso do prazo legal e a ausência de atos constritivos efetivos por parte da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), o prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo executivo e do prazo prescricional inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, devendo o magistrado apenas declarar a suspensão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Encerrado o prazo de suspensão, o prazo prescricional começa a correr automaticamente, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial. A ausência de manifestação do exequente ao longo deste prazo implica a prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.340.553/RS). 5. A efetiva constrição de bens ou a citação válida interrompe o curso da prescrição, mas simples petições ou requerimentos administrativos não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência reiterada do STJ. 6. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens suficientes para penhora em 2010, e desde então, transcorreram-se quase 12 anos sem que qualquer ato constritivo efetivo fosse praticado, configurando-se, portanto, a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, sendo interrompido apenas por atos constritivos efetivos ou pela citação válida; petições administrativas ou requerimentos sem constrição patrimonial não têm o condão de interromper o prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12/09/2018 (Tema 566). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00046095820048080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Nesse passo, resta caracterizada a inércia da Fazenda Pública no período imediatamente posterior à ciência inequívoca da não localização da devedora, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da Prescrição Intercorrente.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.